Tribunal: TJMT
Processo: 1008393-11.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1008393-11.2023.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Inconstitucionalidade Material, Efeitos da Declaração de Inconstitucionalidade]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROS (AUTOR), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AUTOR), CUIABA CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 33.710.823/0001-60 (REU)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – INCISO XIV, DO ARTIGO 87, DA LEI No 6.004, DE 05 DE NOVEMBRO DE 2015, DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ – IMPOSIÇÃO DE VEDAÇÃO AO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE POLÍTICO PARTIDÁRIA OU CARGO DE DIREÇÃO EM PARTIDOS OU SINDICATOS A MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR – CRIAÇÃO DE NOVA HIPÓTESE DE INELEGIBILIDADE – MATÉRIA AFETA AO DIREITO ELEITORAL – COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO, NOS TERMOS DO ART. 22, I, DA CF/88 – VIOLAÇÃO AO DIREITO DE ASSOCIAÇÃO – OFENSA AOS ARTIGOS 3o, I, 10, 12 E 173, § 2o DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL DE MATO GROSSO – MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA – LEI DECLARADA INCONSTITUCIONAL.

1. A criação de nova hipótese de inelegibilidade, não prevista na Lei Complementar Federal no 64/1990, em conformidade com o art. 14, § 9o da CF/88, é reservada à União, nos termos do art. 22, I, da CF/88, que é norma de reprodução obrigatória conforme precedentes do Supremo Tribunal Federal.

2. A lei municipal que cria nova hipótese de inelegibilidade com relação aos conselheiros tutelares extrapola sua competência, bem como perpetra ofensa ao direito de associação.

3. Ação julgada procedente.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Exma. Sra. Desa. Maria Erotides Kneip (Relatora)

Egrégio Plenário:

Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta pelo PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GRORO, em face do inciso XIV, do art. 87, da Lei Municipal no 6.004, de 05 de novembro de 2015, do Município de Cuiabá, que dispõe sobre a Política Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.

Em síntese, defende a inconstitucionalidade do dispositivo, por usurpação de competência legislativa da União, por violação ao direito de associação, por limitação indevida de direitos políticos, configurando, ainda, ofensa aos artigos 3o, I, 10, 12 e 173, § 2o, da Constituição Estadual de Mato Grosso.

Aponta, que o art. 22, I, da Constituição Federal reserva à União a competência para tratar sobre direito eleitoral, de forma que caracterizada a inconstitucionalidade da norma municipal.

Após a oitiva do Prefeito Municipal de Cuiabá, da Câmara Municipal de Cuiabá e da manifestação do Procurador-Geral de Justiça, foi deferida a medida cautelar requestada, para suspender os efeitos do inciso XIV do art. 87 da Lei no 6.004/2015 até o julgamento do mérito da ação.

Intimados o Município de Cuiabá e a Câmara Municipal de Cuiabá para prestar informações no prazo de 10 (dez) dias, nos moldes do art. 172 do RITJ/MT, bem como do Procurador Municipal de Cuiabá para formulação da defesa do texto legislativo impugnado (Ids 178159164 e 178159169), sobreveio a apresentação da defesa da Lei Municipal no Id 181011154, oportunidade em que pugnou pela improcedência da ação, ao passo que decorreu o prazo da Câmara Municipal de Cuiabá, sem qualquer manifestação, conforme certidão de Id 182216678.

Remetidos os autos ao parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, sobreveio manifestação pela procedência da ação, com a consequente declaração de inconstitucionalidade do inciso XIV do art. 87 da Lei no 6.004/2015, por ofensa à competência privativa da União para dispor sobre direito eleitoral (art. 22, I, da CF/88) e ao direito de associação, violando, nesses termos, o art. 3o, 10, 12 e 173, § 2o, da Constituição Estadual de Mato Grosso (Id 185366275).

É o relatório.

VOTO

Exma. Sra. Desa. Maria Erotides Kneip (Relatora)

Egrégio Plenário:

Conforme relatado, trata-se de ação direta de inconstitucionalidade em face de lei do município de Cuiabá que institui aos membros do Conselho Tutelar a vedação para o exercício de atividade político partidária ou cargo de direção em partidos ou sindicatos.

A Constituição Federal atribui às pessoas políticas de Direito Público Interno parcelas de poder de modo que cada uma possa se auto organizar, dentro das competências administrativa e legislativa inerentes a cada ente federado.

A propósito, o ensinamento doutrinário é claro:

“A nossa Constituição adota esse sistema complexo que busca realizar o equilíbrio federativo, por meio de uma repartição de competências que se fundamenta na técnica da enumeração dos poderes da União (arts. 21 e 22), com poderes remanescentes para os Estados (art. 25, § 1o) e poderes definidos indicativamente para os Municípios (art. 30), mas combina, com essa reserva de campos específicos (nem sempre exclusivos, mas apenas privativos), possibilidades de delegação (art. 22, parágrafo único), áreas comuns em que se preveem atuações paralelas da União, Estados, Distrito Federal e Municípios (art. 23) e setores concorrentes entre União e Estados em que a competência para estabelecer políticas gerais, diretrizes gerais ou normas gerais cabe à União, enquanto se defere aos Estados e até aos Municípios a competência suplementar.” (José Afonso da Silva, Curso de direito constitucional positivo, 33a ed. rev. e atual. até a Emenda Constitucional n. 62, de 9.11.2009, publicada em 12.12.2009. São Paulo: Malheiros, 2010, p. 479).

Tal repartição faz parte da essência do federalismo brasileiro. E nesse contexto, caberá aos Municípios as matérias de predominante interesse regional e as de interesse local.

Transcrevo o texto legal impugnado:

Art. 87 Aos membros do Conselho Tutelar aplicam-se as seguintes vedações:

XIV – exercer atividade político partidária ou cargo de direção em partidos ou sindicatos.

Cotejando o texto da Lei municipal ora invectivada com os preceitos da Constituição Federal utilizados como parâmetro de constitucionalidade, e também da Constituição Estadual, denota-se a extrapolação da competência municipal de legislar sobre assuntos de interesse local e de suplementar a legislação da União e dos Estados naquilo que for necessário, nos termos do artigo 30, I e II, da Constituição Federal.

Como visto, ao impor vedação ao exercício de direitos políticos fundamentais, a norma municipal invade a competência legislativa da União, na medida em que o artigo 22, I, da Constituição Federal reserva a este ente federativo a competência para tratar sobre direito eleitoral.

Nesse ponto, importante colacionar julgado da Suprema Corte, evidenciando que tal norma é de reprodução obrigatória e, por isso, pode ser utilizada como parâmetro para declaração de inconstitucionalidade pelas Cortes Estaduais:

Ação direta de inconstitucionalidade. Lei 20.415/2019 do Estado de Goiás. Ato normativo disciplinador, no âmbito do ente federado, de aspectos das relações contratuais entre seguradoras e segurados. Confederação sindical. Pertinência temática configurada. Inconstitucionalidade formal. Competência privativa da União Federal para dispor sobre direito civil e seguros (art. 22, I e VII, CF). Lei criadora de atribuições a órgão integrante da estrutura administrativa do Poder Executivo local. Reserva de iniciativa. Violação dos arts. 61, §1o, II, e, 84, VI, a, CF. Procedência.

1.
A jurisprudência desta Suprema Corte orienta-se no sentido da inconstitucionalidade de normas estaduais que disponham sobre relações contratuais securitárias, por consubstanciarem tema de direito civil e seguros, afetos à competência legislativa privativa da União Federal (art. 22, I e VII, CF)
. Precedentes.

2.
As regras inerentes ao processo legislativo, nos termos da jurisprudência desta Casa, são de reprodução obrigatória pelos demais entes da Federação
.

3. Aplica-se, em âmbito estadual, o art. 61, § 1o, da Constituição Federal, que consagra reserva de iniciativa do Chefe do Poder Executivo para iniciar o processo legislativo das matérias nele constantes.

4. A criação de atribuições, por meio de lei oriunda de projeto de iniciativa parlamentar, a órgão vinculado à estrutura do Poder Executivo revela-se colidente com a reserva de iniciativa do Governador do Estado (arts. 61, § 1o, II, e, 84, VI, a, CF). Precedentes.

5. Ação direta de inconstitucionalidade conhecida. Pedido julgado procedente.

(ADI 6132, Relator(a): ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 29-11-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-239

DIVULG 02-12-2021

PUBLIC 03-12-2021)

Portanto, indene de dúvidas que ao legislar sobre direito eleitoral – hipótese de inelegibilidade política – a norma municipal adentrou em terreno reservado à competência legislativa da União.

Para arrematar tal tópico, importante esclarecer que as hipóteses de inelegibilidade foram previstas na Lei Complementar no 64/1990, em conformidade com o artigo 14, § 9o da Constituição Federal, inexistindo qualquer proibição para os casos de ocupantes de cargo de conselheiro tutelar.

Além disso, a lei combatida implica em inconstitucional proibição ao direito de associação, garantia fundamental prevista no art. 5o da Constituição Federal e reproduzido na Carta Estadual, de forma que caracterizada ofensa, também, aos artigos 3o, I, 10, 12 e 173, § 2o, todos da Constituição Estadual de Mato Grosso.

Há de ser esclarecido que independentemente de o artigo 133 do ECA prescrever a exigência da reconhecida idoneidade moral para a candidatura dos membros do Conselho Tutelar, isso não significa impor a vedação às atividades político partidárias ou sindicais, tanto pelas razões já expostas, criação de inconstitucional hipótese de inelegibilidade, o que pode ser tratado apenas pela União, quanto por ofensa ao princípio da igualdade, já que ao admitir a validade da lei municipal, cada município poderia legislar como quisesse para impor critérios de escolha dos conselheiros tutelar.

Para reforçar, colaciono julgados de outros Estados que já se depararam com normas semelhantes, julgando-as inconstitucionais:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.
LEI MUNICIPAL QUE CRIA NOVA HIPOTESE DE INELEGIBILIDADE NÃO PREVISTA NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL COM RELAÇÃO AOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR
DO MUNICÍPIO DE PALMARES DO SUL. O MUNICÍPIO NÃO TEM COMPETÊNCIA PARA LEGISLAR CRIANDO NOVA HIPÓTESE DE INELEGIBILIDADE, POR FORÇA DOS ARTIGOS 4, PAR-9, E 22, I, DA CF, C/C O ART-8 DA CE. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL. (Ação Direta de Inconstitucionalidade No 70001811959, Tribunal Pleno, Tribunal de Justiça do
RS
, Relator: Élvio Schuch Pinto, Julgado em 01/10/2001).

INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 92, CAPUT DA LEI MUNICIPAL. N. 8.483/2006, DO MUNICÍPIO DE GOIÂNIA. I.
A norma impugnada determina a perda do cargo de conselheiro tutelar que se candidate a cargo eletivo
. II. O artigo 22, inciso I, da Constituição Federal, determina competir privativamente à União legislar sobre direito eleitoral. III. Município não tem competência para criar
nova hipótese de inelegibilidade
, nos termos dos artigos 14 e 22, inciso I, da CF. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTAL ACOLHIDA. (
TJ-GO
- Incidente De Arguição de Inconstitucionalidade Cível: 55752118520188090051 GOIÂNIA, Relator: Des(a). DESEMBARGADOR JAIRO FERREIRA JUNIOR, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R))

Destarte, não competiria ao Município de Cuiabá a criação de nova hipótese de inelegibilidade com relação aos conselheiros tutelares.

Isto posto, bem demonstradas as violações às Constituições Federal e Estadual, em consonância com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça,
JULGO PROCEDENTE
a pretensão deduzida na presente ação para declarar a inconstitucionalidade do inciso XIV do art. 87 da Lei no 6.004/2015 do Município de Cuiabá, por ofensa aos artigos 22, I e 30, I e II, da Constituição Federal, bem como aos artigos 3o, I, 10, 12 e 173, § 2o, todos da Constituição Estadual de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2024